Tribunal: TJMT
Processo: 1024461-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a d. Defensoria Púbica Estadual impetrou este Habeas Corpus narrando que o paciente Leonardo Ribeiro Zimmerman Leite se encontra ilegalmente custodiado desde 22.11.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).
Amparando sua assertiva, o Impetrante alega que a) o decisum atacado padece de fundamentação genérica, consubstanciada na gravidade abstrata do delito; b) há falta de prova da materialidade delitiva, uma vez que o laudo preliminar de constatação foi “realizado apenas de forma visual”; c) inexiste periculum libertatis a justificar a segregação; d) há ofensa ao princípio da homogeneidade; e) o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis a evidenciar a desnecessidade da custódia; e. f) são suficientes as cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP).
Forte em tais razões, requer, in limine, seja concedida a liberdade ao paciente, sem prejuízo da substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito.
Anexou documentos (Id. 67357482/67357482).
É o relatório do essencial.
Decido.
Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a priori, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
In casu, aparentemente, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, precipuamente fundada na quantidade e variedade da droga apreendida em poder dos pacientes (18 “trouxinhas” de substância análoga a pasta-base, 1 porção de substância análoga a maconha). A quantidade e variedade, aliadas à existência de prévias denúncias anônimas apontando a mercancia na residência em que o paciente se encontrava — conforme relatado pela autoridade policial —, neste juízo de cognição sumária, demonstram a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e, por consequência, indicam o periculum libertatis, diante do fundado receio de abalo à ordem pública.
Neste Tribunal, aliás, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Por conseguinte, a despeito dos argumentos do Impetrante, neste momento prematuro de análise, tenho que o édito constritivo acha-se devidamente motivado e fundamentado, sem afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal ou ao novo art. 315 do Código de Processo Penal.
De mais a mais, ressalto que a análise a respeito da negativa de autoria é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o exame aprofundado das provas, movimento vedado na via sumária eleita.
Dito de outro modo, “o decreto de prisão preventiva não exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa e prova da materialidade” (STJ - RHC: 107989 PR 2019/0033906-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).
De tal sorte, sem prejuízo da mudança deste entendimento inicial, não há se falar, de plano, em carência de fundamentação do decreto prisional.
No que concerne à alegação de falta de materialidade, entendo, ao menos por ora, que o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente elaborado por dois policiais civis (servidores públicos cujas declarações gozam de presunção de veracidade), em atendimento à solicitação do Delegado de Polícia (art. 159, § 2o do CP), é suficiente, em conjunto com o Termo de Exibição e Apreensão, para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas e amparar o início de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, mormente porque, a princípio, estão presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade.
De qualquer sorte, frise-se que eventual irregularidade poderá ser sanada pelo laudo toxicológico definitivo.
Prosseguindo, no que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente; é o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.
Ora, cediço que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las, de maneira que a alegação de que o paciente fará jus à regime inicial diverso do fechado, caso condenado, implica em indesejável exercício de futurologia.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
De outra banda, quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...) É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou mesmo estabelecer medidas alternativas ao cárcere, conclusão que poderá ser modificada após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo Impetrante.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator